Tribunal: TJPA
Processo: 0007436-47.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007436-47.2013.8.14.0015

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARINALDO LOPES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTARQUIA FEDERAL. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, o qual impugnava decisão que reconheceu a regularidade da intimação da autarquia previdenciária por meio do Diário da Justiça, nos autos de Ação Previdenciária que trata de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição na decisão que considerou válida a intimação do INSS por meio do Diário da Justiça, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.910/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão impugnada, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada analisou expressamente a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal, reconhecendo que a publicação do despacho ordinatório no Diário da Justiça do Estado é válida, nos termos do art. 272 do CPC.

5. Restou comprovado que o INSS foi regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, mas permaneceu inerte, caracterizando-se a preclusão consumativa.

6. Inexistente qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, revela-se inadmissível a pretensão da autarquia de reformar o julgado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A intimação da autarquia previdenciária por meio do Diário da Justiça é válida, salvo demonstração de prejuízo ou ausência de publicidade, o que não ocorreu no caso.

2. A preclusão consumativa se opera quando a parte, regularmente intimada, deixa de se manifestar tempestivamente nos autos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 272 e 489, §1º; Lei nº 10.910/2004, art. 17; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cível nº 0000124-10.2009.8.14.0096, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 18.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007436-47.2013.8.14.0015

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO:
MARINALDO LOPES SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 23398267) opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de ACÓRDÃO

ID n. 23179201

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargante, em que se alegava ausência de intimação pessoal, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença por acidente de trabalho de origem.

A Embargante alega haver contradição na decisão ora combatida, em relação à intimação no Diário Oficial/diário de justiça, o qual não configura intimação pessoal.

Assim, restou violado o direito da autarquia previdenciária de ser intimada, na pessoa do seu Procurador Federal, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 17, da Lei nº 10.910/2004, que estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal dos Procuradores Federais.

Aduz que, não há qualquer ressalva quanto à intimação pessoal dos representantes jurídicos das autarquias federais, no que tange a qualquer ato processual, sendo considerada nula qualquer intimação em sentido contrário.

Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, a fim de que seja reconhecida a ausência de intimação pessoal da Autarquia.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 24160336).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver contradição na decisão ora combatida, uma vez que a intimação no Diário Oficial/diário de justiça não configura intimação pessoal.

Assim, restou violado o direito da autarquia previdenciária de ser intimada, na pessoa do seu Procurador Federal, em flagrante ofensa ao disposto no artigo 17, da Lei nº 10.910/2004.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão de ID n. 22677846:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante.

O caso em tela trata do direito do autor ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde da sua cessação em 17/05/2013.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 16761963):

“Passando ao mérito, cinge-se análise da questão quanto a possibilidade de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação sobre o laudo pericial.

Afirma o apelante, em suas razões recursais, que não houve intimação para a manifestação do laudo pericial, sendo assim, requer a nulidade da sentença.

Contudo, observo que não consiste razão ao apelante, uma vez que consta despacho publicado no Diário de Justiça do Estado, Edição de nº 7319/2022 de 23/02/2022 (14121651 - Pág. 10).

Em despacho ordinatório (ID 14121651 - Pág. 8), de ordem o Magistrado a quo, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias. Despacho datado de 22/02/2022. Tendo o apelado se manifestado sobre o laudo em questão (ID 14121651 - Pág. 12)

Portanto, conforme se observa, o apelante teve a oportunidade de se manifestar nos autos. Logo, não existe qualquer nulidade quanto a ausência de intimação, visto que o réu/apelante foi intimado e manteve-se inerte a respeito do laudo pericial, no qual foi concluso pela incapacidade laboral do autor (ID 14121650 - Pág. 5).

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SEGURADO ESPECIAL (TRABALHADOR RURAL). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUA PERCEPÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

1.1. Verifica-se dos autos que logo após a juntada do documento, a Juíza de origem determinou a manifestação das partes para apresentarem memoriais no prazo legal, de tal sorte que a autarquia previdenciária teve acesso integral aos autos e se manifestou reiterando todos os argumentos já expostos em sede de contestação, sem ter, contudo, questionado a perícia realizada.

1.2. No caso, observa-se que foi facultado à autarquia previdenciária se manifestar acerca de supostas inconsistências no laudo pericial, todavia não o fez em momento oportuno, de tal sorte que não se pode acolher a preliminar arguida, uma vez que o ponto indagado se encontra fulminado pela preclusão.

2. MÉRITO.

2.1. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário restaram devidamente preenchidos, uma vez que o recorrido comprovou sua qualidade de segurado especial pela sua atividade rural, a qual foi demonstrada com os depoimentos testemunhais em Juízo, Declaração de Aptidão o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, Declaração de Atividade Rural, expedido pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais do Município de origem e a incapacidade laborativa atestada por perícia.

2.2. É importante realçar que o termo "a quo" a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia. Precedente do STJ.

2.3. In casu, verifica-se que o apelado requereu administrativamente a concessão do auxílio-doença em 02/10/2008, de modo que esta data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário. Sendo assim, não merece guarida os argumentos expostos pela autarquia apelante, pelo que merece ser mantida a sentença por estar em consonância com as normas legais aplicáveis à espécie e o entendimento jurisprudencial pátrio.

2.4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000124-10.2009.8.14.0096 Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
”

O Agravante sustenta que não foi regularmente intimado para se manifestar sobre o referido laudo, requerendo, por conseguinte, a anulação da sentença proferida. Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Verifico nos autos que houve a devida intimação das partes, conforme despacho ordinatório publicado no Diário de Justiça do Estado, Edição nº 7319/2022, de 23/02/2022 (ID 14121651 - Pág. 10).

Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial (Despacho de ID 14121651 - Pág. 8). O Agravado apresentou manifestação (ID 14121651 - Pág. 12), entretanto, o Agravante manteve-se inerte, não exercendo o contraditório em tempo oportuno.

Assim, resta patente que a parte foi devidamente intimada e não se manifestou, operando-se a preclusão consumativa. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor. (...)”

Dessa maneira, constato que o Acórdão não padece de contradição. A questão relativa à afirmação de que não fora observada a norma supramencionada, validando de maneira equivocada a intimação por meio de Diário Oficial/diário de justiça foi devidamente analisada e debatida no desenvolvimento da decisão ora combatida, como esmiuçado em sede dela.

É valido elencar que, conforme tratado em sede decisória, os argumentos apresentados pelo relator para fundamentar o entendimento que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, são legais, haja vista que, conforme os autos, as partes foram devidamente intimadas por meio de despacho ordinatório publicado no Diário de Justiça do Estado, Edição nº 7319/2022, de 23/02/2022 (ID 14121651 - Pág. 10), com prazo de 10 dias para manifestação. O Embargado apresentou resposta dentro do prazo, enquanto o Embargante permaneceu inerte, caracterizando preclusão consumativa.

Nesse sentido, a atuação do juízo está em conformidade com o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). A intimação por meio do Diário da Justiça é válida, conforme prevê o art. 272 do CPC. Como o Agravante foi regularmente intimado e não exerceu sua prerrogativa dentro do prazo, operou-se a preclusão, tornando legítimo o prosseguimento do feito e a sentença subsequente. Não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer contradição ou omissão a serem sanados, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de ACÓRDÃO

ID n. 23179201

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Embargante, em que se alegava ausência de intimação pessoal, na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença por acidente de trabalho de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025